Tribunal: TJSP
Processo: 1501472-70.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501472-70.2019.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RODRIGO ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-70.2019.8.26.0559 -Voto no 13.868
2
Voto no 13.868.
Apelante: Rodrigo Elias da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: São José do Rio Preto.
Apelação. Crime de receptação dolosa. 1. Quadro probatório
suficiente para a responsabilização penal do apelante pelo crime
de receptação dolosa. 2. Sanção que não comporta alteração.
Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 191/193, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar RODRIGO ELIAS DA
SILVA às penas de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
aberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
Apelou a defesa, pleiteando: (i) a desclassificação
para a forma culposa do ilícito; (ii) a prevalência da confissão em relação à
reincidência (fls. 208/214).
Processado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 239/242).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha que se segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-70.2019.8.26.0559 -Voto no 13.868
3
pelo crime de receptação.
4. Segundo a denúncia, em suma, RODRIGO ELIAS
DA SILVA, em data incerta, adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio
ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crimes, consistentes em
eletrodomésticos (forno elétrico, cafeteiras, monitores de computador,
perfumes, relógios de pulso, diversas peças de roupas, bonés, cabides de
madeira, além de produtos veterinários e outros objetos).
De acordo com a denúncia, ao sair da residência
situada na Rua Auriflama, o réu apresentou comportamento estranho ao
avistar a viatura, motivando sua abordagem pelos policiais. Em seguida, foi
franqueada a entrada no imóvel pelo genitor de Rodrigo, sendo localizado,
em uma edícula, no fundo da casa, diversas peças de roupas com etiquetas,
monitores de computadores, duas caixas com vários medicamentos
veterinários, cafeteiras, relógios, cabides de madeiras, bonés e outros objetos.
Na sequência, os policiais dirigiram-se para a
residência do denunciado onde encontraram, no interior do porta-malas do
veículo GM/ômega, uma cafeteira, três aparelhos telefonia movel, relógios de
marcas diversas, um televisor de 50 polegadas, máquina de cartão, perfumes
de marcas diversas, bonés, computador com teclado da marca LG, dentro
outros.
Apurou-se que o forno elétrico foi subtraído no dia
25/07/19, do estabelecimento Austrini Móveis planejados, os produtos
veterinários no dia 24/06/19, do Pet Shop Niwa, algumas peças de roupas,
cabides de madeira e bonés, da empresa Henrique de Andrade-ME, no dia
04/04/19 e outras peças de roupas da empresa Store Comércio de Roupas e
Acessórios Redentoras, no dia 12/09/19.
A materialidade do delito acha-se positivada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-70.2019.8.26.0559 -Voto no 13.868
4
boletim de ocorrência (fls. 10/14), autos de exibição, apreensão, entrega e
avaliação (fls. 19/20, 21/23 e 30), autos de avaliação (fls. 89/91), bem como
pela prova oral. Ou seja, desponta que os bens eram produto de crime.
Igualmente inconteste a autoria, no sentido de que o
acusado praticou as condutas referidas na denúncia, a se ter em conta os
depoimentos das vítimas e relatos dos agentes públicos (fls. 6, 7, 8, 2/3 e 4/5;
mídia digital).
E, designadamente, trata-se de receptação dolosa.
As circunstâncias revelam que o réu tinha ciência da
origem espúria dos bens.
Neste passo, não apresentou qualquer documentação
ou outra prova sobre a aquisição dos bens, nem tampouco forneceu
explicação plausível que conferisse juridicidade à posse. E mais: diante da
presença da polícia, intentou fugir. Fatores que, somados à natureza dos bens,
descortinam o dolo.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286,
rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição,
pág. 2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente,
da procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-70.2019.8.26.0559 -Voto no 13.868
5
Acertada, pois, a condenação na forma como
prolatada, eis que a conduta do réu adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito
próprio, diversos produtos subtraídos, ciente desta circunstância - subsume-se
ao suporte fático previsto no artigo 180 “caput”, do Código Penal, inexistindo
espaço para a desclassificação para a figura culposa pretendida pela defesa.
5. A sanção não comporta alteração, observado o
recurso exclusivo da defesa.
Fica mantida a pena de partida em 1/6 acima do
mínimo legal, considerando os maus antecedentes (fls. 51/52, 53 e 55; crimes
de homicídio qualificado tentado, furto e fuga do local de acidente
automobilístico).
Na segunda fase, correto o aumento de 1/6, mercê
da reincidência (fls. 56/ ; crime defurto), o que resultou em uma reprimenda
final dada a ausência de causas de aumento e diminuição de pena de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
Por sua vez, sem razão a defesa ao pleitear o
reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o acusado, no curso da
persecução penal, conquanto tenha confirmado a aquisição dos bens descritos
na denúncia, em nenhum momento disse que sabia de sua origem espúria. Ou
seja, não houve confissão.
A registrar que os fatos considerados na primeira e
segunda fase, a despeito de se referirem a crimes anteriores, são diversos, de
sorte que não há que se falar em “bis in idem” (STJ, HC no 17.871, rel. Min.
Edson Vidigal; HC no 18.940, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, HC no
17.710, rel. Min. Edson Vidigal, HC no 20.709, rel. Min. Gilson Dipp, HC
no 662.511, rel. Min. Gilson Dipp).
Por fim, o regime inicial fixado para a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501472-70.2019.8.26.0559 -Voto no 13.868
6
privativa de liberdade é o mais brando possível, considerada a detração.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

LAERTE MARRONE
Relator